Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710097-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES, IVO DREBES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 0712480-94.2023.8.07.0000, distribuído com precedência em relação ao presente agravo, ao Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, conforme se infere do documento de ID no 156814158, dos autos do processo de origem no 0710097-43.2023.8.07.0001. Dessa forma, redistribuam-se os autos, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator